Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700064-31.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANINI CROSARA LETTIERI AGRAVADO: A4 ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA - EPP Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Giovanini Crosara Lettieri contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília que determinou a suspensão da sua CNH e o impedimento de saída do país (autos no 0711988-75.2018.8.07.0001, ID no 78488806 e no 81676370). 2. O agravante, em suma, pleiteia o levantamento das medidas coercitivas que lhe foram impostas, argumentando que já foi demonstrado que não possui patrimônio disponível para o pagamento da dívida objeto da demanda originária. 3. Argumenta que não está ocultando o seu patrimônio e vem contribuindo para a prestação jurisdicional, razão pela qual as medidas seriam desproporcionais e feriram o seu direito constitucional de locomoção e ao contraditório, pois a decisão não teria oportunizado a sua manifestação prévia. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as restrições aplicadas e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 22713338 e no 22713341). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Conforme ponderado na decisão recorrida, o agravante foi regularmente intimado e não providenciou o pagamento dos valores devidos. Ademais, foram realizadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito do credor, sem sucesso (ID no 19073271; no 19073512; no 27800124; no 49160437, dentre outras). 9. Apesar de defender que haveria excesso nas medidas aplicadas, o agravante não demonstrou que providenciou o adimplemento integral da dívida, tampouco que exerce ou tenha exercido atividade laboral que exija carteira nacional de habilitação válida com conditio sine qua non ou que tenha necessidade de deslocamento para outros países. O agravante é arquiteto; não é motorista profissional nem empregado de empresa aérea ou equivalente. Não depende de CNH nem de passaporte para exercer sua profissão. 10. A própria natureza jurídica das medidas atípicas, que também decorrem do Poder Geral de Cautela e têm o intuito de garantir a utilidade do processo, afastam a necessidade de intimação prévia da outra parte, até mesmo para que não se tornem inócuas. Como consequência, não há que se falar em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. 11. Diante do contexto fático-jurídico que compõe o processo principal, depreende-se que a adoção das medidas atípicas permitidas por lei são necessárias para que o devedor adote uma postura contributiva para a celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional. Logo, se mostraram eficazes, razoáveis e proporcionais, não havendo razão para sobrestá-las enquanto houver débito remanescente a ser pago. 12. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, artigos 1.019, I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO